Tribunal: TCU
Processo: 035.708/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do disposto no acórdão 3156/2019 - Plenário, que trata do exame de possíveis irregularidades ocorridas na Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República (Camex) e na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), entre outros órgãos e agentes envolvidos, relacionadas à aprovação de 4 (quatro) operações de financiamento, vinculadas à exportação de bens e serviços, com amparo do Proex Equalização, por prazo superior ao máximo legalmente permitido, com possível violação da legislação vigente à época das operações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento à determinação constante do subitem 9.1.4 do Acórdão 3156/2019-TCU-Plenário , em razão da aprovação, pelos responsáveis citados nos autos, de pagamento da equalização de taxas de juros por prazo superior ao máximo legalmente permitido para as operações de equalização de financiamentos vinculadas à exportação de bens e serviços, com amparo do Programa de Financiamento às Exportações (Proex Equalização), operação Cofig 637. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, I e II, 17, 18 e 23, I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, I, 169, III, 207, 208 e 214, I e II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o sr. Célio Brovino Porto, para todos os efeitos; 9.2. julgar regulares as contas dos srs. Célio Brovino Porto, Lytha Battiston Spíndola e Dyogo Henrique de Oliveira, dando-lhes quitação plena; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas dos srs. Fernando Damata Pimentel, Afonso Bandeira Florence, Eva Maria Cella Dal Chiavon, e Ruy Nunes Pinto Nogueira, dando-lhes quitação; 9.4. comunicar o inteiro teor desta deliberação aos responsáveis; 9.5. arquivar os presentes autos.